Tribunal: TJSP
Processo: 1002471-55.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido principal e a reconvenção, condenando o autor ao pagamento de R$ 3.912,10 ao requerido e declarando a inexigibilidade dos demais débitos. A sentença determinou a correção monetária e juros de mora, além da divisão das custas processuais e fixação de honorários advocatícios. A questão

Ementa:

APELAÇÃO. CONTRATOS. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido principal e a reconvenção, condenando o autor ao pagamento de R$ 3.912,10 ao requerido e declarando a inexigibilidade dos demais débitos. A sentença determinou a correção monetária e juros de mora, além da divisão das custas processuais e fixação de honorários advocatícios. A questão em discussão consiste em: (i) a improcedência dos pedidos da ação principal e a procedência dos pedidos da reconvenção, incluindo lucros cessantes e indenização por depreciação; (ii) a possibilidade de cobrança de coparticipação em caso de danos ao veículo locado; (iii) a condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios. A sentença deve ser mantida, pois a parte apelante não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, conforme exigido pelo artigo 373 do CPC. O requerido não apresentou provas suficientes para justificar as cobranças realizadas, incluindo despesas alheias ao contrato. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.